Tribunal: TJES
Processo: 5013546-29.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013546-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO.

1. Aduz a parte autora que possui contrato junto à ré para fornecimento de serviço de telefonia fixa na linha 27 3323-0379 e que a partir de outubro/23 a linha começou a ter muito chiado e linha cruzada, sendo que em visitas técnicas o problema é resolvido, porém dois dias depois a linha fica muda novamente. Alega que em dezembro/23 a linha ficou totalmente sem sinal e que, mesmo após diversos contatos com a ré (muitas vezes atendimento robotizado), sua demanda não foi solucionada.

2. A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, quanto ao pedido de reativação do serviço de telefonia fixa, eis que ausente o interesse de agir, revogando a tutela deferida anteriormente e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONDENO a requerida a restituir à Autora o valor de R$ 66,57 (sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), em dobro (Fatura vencida em 01/05/2024 - serviços prestados em 01/03/2024 a 30/03/2024 - proporcional aos 16 dias de indisponibilidade), com correção monetária e juros de 1%, ambos contados do efetivo prejuízo;

b) CONDENO a requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

3. Recurso inominado do autor no sentido de ver majorados os danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. A recorrente somente apresentou aos autos as faturas e comprovantes dos meses de junho e julho de 2024 somente em sede de recurso, quando em petição de id. 9356649, de 22 de junho as provas que já estavam disponíveis. Não é dado, em momento recursal, na mencionada petição a recorrente anexou provas documentais que entendia devidas e nada se mencionou a este respeito, tampouco após esta e anterior a sentença, de sorte que a defesa desta tese configura inovação recursal, o que é vedado nesta instância. Portanto, não conheço das provas apresentadas.

6. É incontroverso que houve falha na prestação de serviço por parte da operadora. Em relação ao dano material, em atenção às faturas anexadas pela requerida (ids.9356624; 9356625; 9356626) constata-se que desde janeiro de 2024 a recorrente está com a linha de telefonia fixa sem sinal, posto que a minutagem utilizada está muito abaixo do que era comum, ao se comparar com as faturas de 2023. Desse modo, entendo que a restituição deverá se dar pelo valor cheio das faturas pagas de janeiro a março de 2024, as únicas apresentadas tempestivamente e com comprovação do adimplemento. A restituição deverá ser na forma simples, pois a simples falha na prestação de serviço não enseja a violação da boa-fé que autoriza a condenação em dobro. Dano moral arbitrado dentro da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado nº 32 do TJES).

7. Sentença reformada, parcialmente, para condenar a recorrida a restituir à Autora o valor de
R$382,34 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de forma simples, com correção monetária e juros de 1%, ambos contados do efetivo prejuízo, no mais, mantenho os fundamentos da sentença.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)